Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. MODIFICAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. É certo que o artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil permite que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, possa ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Todavia, a circunstância do imóvel, objeto do contrato de locação, estar situado no Distrito Federal (ainda que em região administrativa diversa daquela eleita) rechaça a característica de abusividade da cláusula.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.